Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738967-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HAUER, CORTES, PIAZZETTA &amp; BRITO - ADVOGADOS RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. II- RECURSO PRINCIPAL. DESPESAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA DA PARTE AUTORA A UM DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRE ELA TRANSACIONAREM OS LITIGANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS AUTOS PRINCIPAIS. VIABILIDADE. SINCRETISMO PROCESSUAL. III- RECURSO ADESIVO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IV- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pela análise do número de pedidos formulados na inicial e pela proporcionalidade do decaimento das partes em relação a cada um deles, sendo irrelevante, para tanto, a quantidade e o conteúdo das teses defensivas rejeitadas. Precedentes. 2. Conquanto tenha a parte autora se sagrado vencedora nos demais pedidos, a renúncia expressa à pretensão de reajuste anual do aluguel pelo IPCA, somada ao reconhecimento, no ato de disposição, de sua responsabilidade pelo pagamento das custas processuais oriundas da extinção parcial do processo, revela a ocorrência de sucumbência recíproca. 3. No ato de disposição, é defeso aos litigantes instituírem como objeto de transação os honorários sucumbenciais porque pertencentes ao advogado que assiste à parte vencedora. Ineficaz o acordo assim estabelecido sem aquiescência expressa de todos os patronos a quem reconhecida a titularidade de tal verba. Inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e dos arts. 23 e 24, § 4o, do Estatuto da OAB. 4. Nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC, na fixação da verba honorária sucumbencial, primeiro deve ser observado o valor da condenação. Ausente condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o proveito econômico obtido. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, considerar-se-á o valor atualizado da causa. 3.1. Por ser aferível, na ação renovatória de locação comercial, o proveito econômico obtido pela parte, o qual corresponde ao duodécuplo da diferença entre o aluguel mensal mínimo pleiteado pela parte contrária e o efetivamente arbitrado na sentença, não há razão para adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios. 5. A possibilidade de o autor/locatário executar eventuais valores pagos a maior a título de aluguel, nos mesmos autos em que desenvolvida a fase de cognitiva do processo, além de não ser expressamente afastada pelo art. 73 da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é decorrência da estrutura processual sincrética adotada pelo Código de Processo Civil de 2015. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7. No caso, o proveito econômico obtido pela parte ré/locadora é irrisório, de a modo a justificar a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, CPC. 7.1. Todavia, não incide a regra posta no § 8o-A do art. 85 do CPC porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte ré, sobretudo se considerada a proporção da sucumbência, a complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito. 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da parte ré conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando equivocada a apreciação do proveito econômico para fins de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, na hipótese de ação renovatória, “a diferença locatícia não é aplicável em apenas 12 meses, mas sim durante toda a vigência do contrato renovado” (ID 74146113, pág. 5). Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA, OAB/PR 21.295 (ID 74146113, pág. 6) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que dispensa o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012